Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I DO CPC. DIREITO DO CIDADÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de decisão antecipatória de tutela não conduz à perda do interesse processual, fazendo-se necessária a análise do mérito da causa.
2. Encontrando-se o feito em condições de julgamento de mérito, desnecessário o retorno ao Juízo de primeiro grau, incidindo, no caso, o artigo 1.013, § 3o, I, do CPC.
3. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e nesta situação tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem todo o suporte necessário para o tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde.
4. Evidenciado o quadro clínico grave do paciente bem como longo período de espera, a realização do procedimento cirúrgico deve ser autorizada.
5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme artigo 196, da Constituição Federal e artigos 204 e seguintes, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Recurso provido. Extinção do processo sem resolução de mérito afastada. Julgamento de procedência do pedido inicial.